Tribunal: TJBA
Processo: 8073493-79.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8073493-79.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JZ EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
SEQUESTRO DE BENS.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PETIÇÃO INICIAL INEPTA POR PEDIDO INDETERMINADO.
DEVER DE DELIMITAR OS BENS A QUE SE VISAVA O LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO NÃO CUMPRIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SENTENÇA EXTINTIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta pela empresa JZ EMPREENDIMENTOS LTDA. contra sentença do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu liminarmente a petição inicial dos Embargos de Terceiro, reputando-a inepta com fundamento no art. 330, caput, I e §1º, II, do CPC, e extinguindo o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I). A Apelante pleiteia a reforma da decisão para levantamento da constrição sobre bens que alega serem de sua propriedade e adquiridos de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial dos Embargos de Terceiro preenche os requisitos legais de admissibilidade, notadamente quanto à individualização dos bens constritos; e (ii) estabelecer se há vício de contradição na sentença que indeferiu liminarmente a exordial por inépcia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A petição inicial dos Embargos de Terceiro deve individualizar claramente os bens objeto de constrição, com descrição precisa e apresentação de prova inequívoca de posse ou propriedade, sob pena de inépcia do pedido, conforme previsto no art. 324 do CPC e subsidiariamente aplicado ao processo penal (CPP, art. 3º).

4.
A inicial apresentada limita-se a alegações genéricas sobre a existência de imóveis de propriedade da empresa e sobre a composição societária da embargante, sem identificar quais bens estariam constritos nem apresentar elementos suficientes para aferição da titularidade, o que torna o pedido juridicamente indeterminado e insuscetível de análise judicial.

5.
O indeferimento da petição inicial fundou-se exclusivamente na ausência de delimitação do pedido e não adentrou ao mérito da causa ou à análise das provas, o que afasta a alegada contradição interna na sentença.

6.
Eventual apreciação de argumentos sobre a boa-fé da aquisição e a legitimidade da constrição esbarraria na vedação à supressão de instância, uma vez que o mérito dos embargos não foi sequer analisado em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1.
A petição inicial dos Embargos de Terceiro deve indicar de forma específica e individualizada os bens sobre os quais se pretende a desconstituição da constrição, com a devida comprovação da posse ou propriedade.

2.
A ausência de individualização dos bens e da prova de titularidade torna o pedido indeterminado e enseja o indeferimento liminar da inicial por inépcia.

3.
Não há contradição na sentença que indefere a petição inicial por inépcia e deixa de analisar provas e argumentos meritórios.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 324, 330, caput, I e §1º, II; art. 485, I; CPP, arts. 3º e 129.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1509656/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.09.2020, DJe 09.09.2020.
TJ-SP, Apelação Criminal 0001681-97.2019.8.26.0338, Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 18.04.2022.
TJ-MG, Apelação Criminal 5018577-94.2022.8.13.0433, Rel. Des. Cássio Salomé, 7ª Câmara Criminal, j. 19.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8073493-79.2025.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
JZ EMPREENDIMENTOS LTDA.
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
PARCIALMENTE

e,
nesta extensão,

NEGAR PROVIMENTO

ao recurso,
mantendo-se inalterad
a

a sentença
extintiva
dos Embargos de Terceiro
, sem resolução do mérito
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01